Tribunal: TJDFT
Processo: 0729773-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA OUTRO ESTADO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que declina da competência para outro Estado da Federação, à luz da interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ).
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é cabível agravo de instrumento em questões relacionadas à competência. A tese adequa-se à taxatividade mitigada, pois a fixação da competência jurisdicional deve ser desde logo decidida, sob pena de ser ineficaz o exame tardio da questão.

IV. Dispositivo
4. Agravo de Interno conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que declina da competência é recorrível por Agravo de Instrumento, conforme jurisprudência do STJ.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 932, 995, 317.